Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715226-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e RAFAEL DA SILVA ALVES PACIENTE: MARCIO DA SILVA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 64.847, em favor de MARCIO DA SILVA CAMPOS, preso desde 7/3/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 e artigo 307, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 25/26). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, notadamente em razão do recolhimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal nos autos de no 0075600-69.2007.8.07.0015.0001, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Pontuam ainda que a soma das penas máximas cominadas aos delitos de embriaguez ao volante e falsa identidade não ultrapassam a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Acrescentam que os delitos não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça e que a segregação, no caso, viola o princípio da proporcionalidade. Argumentam que o paciente possuía direito subjetivo ao arbitramento de fiança na esfera policial quando de sua prisão em flagrante, o que não ocorreu. Por fim, afirmam que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de prelibação, cabível neste momento processual, constato que a presente impetração não ultrapassa o juízo inicial de admissibilidade. Os impetrantes, na oportunidade, argumentam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, em razão do recolhimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal nos autos de no 0075600-69.2007.8.07.0015.0001, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Além disso, pontuam que a soma das penas máximas cominadas aos delitos de embriaguez ao volante e falsa identidade não ultrapassam a 4 (quatro) anos, que os delitos não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça, que houve ao princípio da proporcionalidade, que o paciente possuía direito subjetivo ao arbitramento de fiança na esfera policial e que existem condições pessoais favoráveis ao paciente. É de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0708963-86.2020.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, os impetrantes invocaram: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a violação ao princípio da proporcionalidade. O referido Habeas Corpus foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, ante a gravidade dos atos praticados e da reincidência do paciente. Neste particular, importa destacar que quanto aos novos argumentos ventilados na presente impetração, consoante entendimento dominante dos Tribunais não possuem o condão de desconstituir o decreto prisional. Isso porque o col. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o reconhecimento da prescrição executória não afasta os efeitos secundários da condenação, tais como a reincidência. Vejamos: 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida, bem como a reincidência específica ("cuja pena foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória"). 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados. 4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 5. Habeas corpus denegado. (HC 470.455/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019); A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança. (HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018 – grifo nosso). No mesmo sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no tocante a existência de condições pessoais favoráveis. A propósito: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie” (AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). Por fim, quanto ao alegado direito subjetivo ao arbitramento de fiança na esfera policial, é certo que a determinação legal segue em direção oposta. Neste sentido, confira-se a redação do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal: Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código; II - em caso de prisão civil ou militar; III - (revogado); IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312). Assim, como não houve alteração fática na situação do paciente e as novas teses ora ventiladas são manifestamente improcedentes e contrárias à jurisprudência predominante de Tribunal Superior NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2020 20:19:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora